Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018505-10.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PÂMELA CRISTINA VIEIRA BERTOLIN em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos n.o 1001671-43.2020.8.11.0039 movido em desfavor de UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para que a Agravada autorize/custeie procedimentos cirúrgicos destinados à reparação de cirurgia bariátrica.
Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir o pedido liminar formulado na exordial. Afirma que os requisitos autorizadores da medida liminar estão preenchidos.
Assevera que o procedimento cirúrgico reparador é imprescindível para a continuidade do tratamento médico e combater a patologia denominada obesidade mórbida.
Ressalta que foi submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2018, o que rendeu grande satisfação, pois perdeu mais de 57 quilos; porém, com o resultado da cirurgia, ficou com grande quantidade de pele, o que lhe acarreta desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica.
Sustenta que “o excesso de pele na Agravante está causando deformidade corporal, transpiração epiletial, dermatites de repetição, dificuldade em higienização, mal cheiro, prejudicialidade a postura, dor lombar”.
Aduz, por fim, que a cirurgia reparadora pretendida não ode ser classificada como meramente estética, com a finalidade de massagear seu ego; são procedimentos que trarão melhora significativa na qualidade de vida da Recorrente, que atualmente vive em estado de sofrimento psicológico.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde logo, ser autorizado o procedimento cirúrgico do qual necessita. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja a antecipação da tutela recursal.
In casu, colhe-se do Laudo Médico (ID. 46061682 – autos principais) que a Agravada foi diagnosticada com obesidade severa quando pesava 132Kg. Após o procedimento cirúrgico ocorrido há 03 (três) anos, atualmente pesa 75Kg, com perda ponderal de 57Kg.
O médico relata, também, que “como consequência da cirurgia bariátrica, a Recorrente apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro. Além disso, evoluiu com afastamento dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido ás diástases dos músculos retos do abdome. Em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, a paciente apresenta indicação formal de cirurgias reparadoras de dermolipectomia abdominal para correção de abdome avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de coxas bilateralmente, reconstrução de mamas com próteses bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam as alterações descritas acima com comprometimento funcional e social além do transtorno dimórfico corporal”.
A Agravante ressalta que os procedimentos cirúrgicos vindicados transcendem o patamar da estética, de modo que “não há de se tomar como razoável ou aceitável o fato de submeter qualquer indivíduo que seja a viver sob condições de mau cheiro, dor e desconforto”.
Assevera que, mesmo diante da necessidade consignada pelo profissional da medicina no Laudo supra mencionado, a Cooperativa Agravada negou a cobertura dos procedimentos cirúrgicos.
Sob tal perspectiva, não se pode olvidar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ no sentido de que, embora a Agência Nacional de Saúde/ANS tenha incluído tão somente a “dermolipectomia” no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, pelo menos em princípio, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998 (AgInt. no AREsp. 1434014/SP, julgado em 26/08/2019).
Mesmo diante dessas considerações e das circunstâncias expostas, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a perfeita confluência desses pressupostos.
Com efeito, a própria Agravante assenta nas razões recursais que foi submetida ao procedimento cirúrgico bariátrico no ano de 2018, ou seja, há 03 (três) anos.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos assentados pela Recorrente no recurso, notadamente no que pertine ao periculum in mora, considerando o lapso temporal entre a realização da cirurgia bariátrica e a cirurgia reparadora. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto.
Aliás, há que se ressaltar que se a Recorrente pôde aguardar tal lapso para solicitar cirurgia reparadora, pode, igualmente, aguardar a análise do mérito deste recurso.
À vista do exposto, se não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, é de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora